Tribunal: TJDFT
Processo: 0802460-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial que busca reaver valores de duplicatas protestadas.
2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da incompetência territorial (art. 51, inciso III, da Lei no 9.099/1995).
3. A recorrente sustenta que o juízo de origem é o competente para o julgamento, pois deve ser aplicada a regra específica do art. 17 da Lei no 5.474/1968, que dispõe que o foro competente para o julgamento de duplicata protestada é o foro do local do protesto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste, inicialmente, em saber se é possível o reconhecimento da incompetência territorial de ofício no âmbito dos juizados especiais e, eventualmente, se o juízo de origem seria o competente para o regular prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
5. Em regra, a competência dos Juizados Especiais Cíveis fixa-se pelo domicílio do réu, conforme se extrai da interpretação do art. 4o, inciso I, da Lei no 9.099/1995; entretanto, em que pese a redação do Enunciado 89 do Fonaje possibilite ao magistrado o reconhecimento de ofício da incompetência territorial no âmbito dos juizados especiais, é assente o entendimento de que os Enunciados do FONAJE não devem prevalecer frente ao entendimento fixado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A incompetência territorial deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte ré deva se pronunciar no processo, conforme disposição do art. 63, § 4o, do CPC, não podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula 33 do STJ. Precedentes das Turmas Recursais, Acórdãos no 1639515, 1440498, 1180873, 1343392 e 1382742.
7. O art. 17 da Lei no 5.474/1968 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título; no caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos. Precedente Acórdão no 1951926.
IV. Dispositivo
8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.474/1968, art. 17; Lei no 9.099/1995, art. 4o, inciso I, art. 51, inciso III; CPC, art. 63, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951926, 07419780720248070000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, DJE: 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1639515, 07162117220228070020, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, DJE: 1/12/2022; STJ, Súmula 33; FONAJE, Enunciado 89.